Tribunal: STF
Processo: HC 86328
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS COM EFEITO
 SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA SOBRESTADA
NESTA CORTE. LIMINAR DE OFÍCIO PARA CONCEDER A LIBERDADE
PROVISÓRIA.
1.      Roubo qualificado pelo concurso de pessoas. Sentença
 que garantiu o direito de apelar em liberdade. Ao rejeitar os
embargos de declaração opostos do recurso de apelação interposto
pela defesa, determinando a expedição de mandado de prisão, o
Tribunal de Justiça não incorreu em reformatio in pejus. Considerou,
 tão-somente, a circunstância de terem sido esgotados os recursos
com efeito suspensivo.
2.      A questão envolvendo a execução de
sentença na pendência de recurso sem efeito suspensivo está afetada
ao Pleno desta Corte.
        Liminar deferida, de ofício, para conceder a
 liberdade provisória do paciente, até o julgamento definitivo do HC
 n. 85.591/SP.